Tribunal: STF
Processo: ADI 4980
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 83 da Lei n. 9.430 de 27 de dezembro de 1996, na redação dada pela de n. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, o qual versa sobre o envio, ao Ministério Público, da representação fiscal para fins penais considerado o crime de apropriação indébita. 



    O processo foi incluído na pauta de 10 de março de 2022. 



    O Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Cesa), por meio da petição/STF n. 11.849/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Alude à pluralidade de perspectivas a auxiliar no julgamento da controvérsia. Afirma ter capacidade de contribuir para o debate apresentando subsídios técnicos e jurídicos. Cita processos nos quais deferida a intervenção (RE 656.558, ministro Dias Toffoli; ADI 6.399, ministro Marco Aurélio; PSV 27, Ministro Presidente; e RE 940.769, ministro Edson Fachin). Frisa a relevância da matéria, tendo em vista o ingresso da Defensoria Pública da União (DPU). Argumenta que a decisão do Tribunal poderá impactar a liberdade dos contribuintes. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Ressalta a participação em comissões no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil e no Sindicato das Sociedades de Advogados dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Sinsa). Destaca o caráter interdisciplinar do tema. Sublinha a admissão da DPU na condição de amicus curiae após a inclusão do processo em pauta. Remete a precedentes. Defende a improcedência do pedido.



    2. Em que pesem a relevância da questão submetida ao crivo do Supremo e o interesse na solução da controvérsia, observo que o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Cesa) não evidenciou a pertinência direta entre suas finalidades institucionais e o tema, tampouco demonstrou a alegada capacidade ímpar de contribuir para o debate.



    A regra é a ausência de intervenção em processo objetivo, conforme dispõe o caput do art. 7º da Lei n. 9.868/1999. A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a conveniência da manifestação, de acordo com o § 2º do referido dispositivo.



    No caso, o postulante limitou-se a informar que a decisão da Corte impactará seus associados, sem indicar como essa repercussão se daria na esfera de atuação dos profissionais da advocacia ou comprovar a expertise necessária à colaboração para o exercício da jurisdição constitucional. O mero objetivo de promover estudos e manifestar-se sobre quaisquer questões jurídicas relacionadas à administração da Justiça não justifica a intervenção. Dado o caráter heterogêneo dos interesses das sociedades advocatícias associadas, não se verifica liame direto da matéria em discussão com os propósitos constantes do seu Estatuto.



    Assim, as razões veiculadas mostram-se insuficientes para conduzir à admissão pretendida.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Cesa). 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator